Tribunal: TJES
Processo: 5043636-20.2024.8.08.0024
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): PAULO ABIGUENEM ABIB
Órgão julgador: PAULO ABIGUENEM ABIB
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: IPVA - Imposto Sobre Propriedade de Veículos Automotores
Data de julgamento: 2026-04-09

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5043636-20.2024.8.08.0024
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: BANCO BRADESCO S.A. e outros
RECORRIDO: FREDERICO CORREA MAYERHOFER
RELATOR(A):
PAULO ABIGUENEM ABIB

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA

EMENTA: RECURSO INOMINADO. DIREITO ADMINISTRATIVO E DO CONSUMIDOR. DETRAN. PAGAMENTO DE IPVA. FRAUDE POR MEIO DE BOLETO/PIX. LINK DISPONIBILIZADO EM SÍTIO ELETRÔNICO OFICIAL. ACORDO FIRMADO COM INSTITUIÇÃO BANCÁRIA. CLÁUSULA GENÉRICA. INEXISTÊNCIA DE QUITAÇÃO ESPECÍFICA. IMPOSSIBILIDADE DE EXCLUSÃO DA RESPONSABILIDADE DO ENTE PÚBLICO. RESPONSABILIDADE CIVIL OBJETIVA DA FAZENDA PÚBLICA. VAZAMENTO DE DADOS DO CONSUMIDOR. INEXISTÊNCIA DE CULPA EXCLUSIVA DA VÍTIMA OU DE TERCEIRO. DEVER DE INDENIZAR CONFIGURADO. DANOS MATERIAIS COMPROVADOS. RESTITUIÇÃO DEVIDA. SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO

1. PRESSUPOSTOS DE ADMISSIBILIDADE

Conheço do Recurso Inominado interposto, por preencher os requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, recebendo-o apenas em seu efeito devolutivo, nos termos do art. 43 da Lei n. 9.099/1995, ante a ausência de hipóteses que justifiquem a concessão do efeito suspensivo.

2. RELATÓRIO

Trata-se, na origem, de ação de indenização por danos morais e materiais ajuizada por
FREDERICO CORREA MAYERHOFER em face de DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESPIRITO SANTO, em narra o autor que foi realizar o pagamento do IPVA por intermédio de um link fornecido pelo DETRAN e, só após perceber que a dívida continuava pendente, percebeu se tratar de um golpe.

Ao apreciar a demanda, o juízo de primeiro grau julgou parcialmente procedente a ação decidindo a partir dos seguintes termos:

DISPOSITIVO

Ante o exposto, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE o pedido, CONDENANDO O DETRAN/ES ao pagamento da quantia de

R$1.840,85 (mil e oitocentos e quarenta reis e oitenta e cinco centavos) por danos materiais . Juros de mora pelos índices oficiais da caderneta de poupança, contados a partir da citação e correção monetária pela TR, a contar do ajuizamento da ação, ambos até 08/12/2021. Após a data de 09/12/2021, juros e correção monetária pela SELIC, acumulada mensalmente, nos termos do art. 3º da Emenda Constitucional nº 113/2021. Via de consequência JULGO EXTINTO o feito com resolução do mérito, com fundamento no art. 487, I, do Código de Processo Civil.

Em relação ao acordo entre parte autora e BANCO BRADESCO, homologo com base no artigo 487, III, b, CPC para que surta seus jurídicos e legais efeitos.

Irresignado, o DETRAN interpôs recurso inominado.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

3. VOTO

Após debruçar-me sobre as questões trazidas ao conhecimento deste colegiado, concluo que a sentença deve ser mantida por seus próprios fundamentos. Embora seja desnecessária nova fundamentação, vale trazer à luz as razões que ensejaram a manutenção da r. sentença.

O acordo firmado com a instituição bancária não tem o condão de eximir o DETRAN de sua responsabilidade, porquanto a cláusula invocada como indicativa de quitação por danos materiais possui natureza genérica, típica de cláusula de foro geral, destinada a abranger, de forma ampla, eventuais controvérsias entre as partes, e não o objeto específico da presente demanda.

Assim, não se pode extrair de tal disposição a quitação integral do prejuízo ora discutido, tampouco a exclusão da responsabilidade do ente público pelos danos decorrentes de sua conduta. Ademais, a participação de cada um dos réus se apresenta de maneira distinta.

Vencidos os esclarecimentos, tenho que a relação jurídica mantida entre o autor e o DETRAN, autarquia integrante da Administração Pública, submete-se ao regime de responsabilidade civil objetiva da Fazenda Pública, nos termos do art. 37, §6º, da Constituição Federal, bastando a comprovação da conduta administrativa, do dano e do nexo de causalidade, para que se reconheça a responsabilidade perante ao administrado.

Pois bem, para fins de contextualização, extrai-se da inicial que a parte recorrida, intentando realizar o pagamento do IPVA, acessou o link indicado no site do DETRAN, já com todas as informações necessárias ao pagamento, realizando o adimplemento a favor de terceiro estranho a relação jurídica.

Analisando as alegações da recorrente e os documentos por ela juntados, verifico que a requerida, ora recorrente, não se desincumbiu do seu ônus de provar a existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor, nos termos do artigo 373, II, do CPC.

A situação fática aludida nestes autos não configura, de forma absoluta e exclusiva, culpa da vítima ou de terceiro, mas sim uma concorrência entre causas adequadas ao resultado.

Isso porque, embora se reconheça eventual desatenção do requerente quanto à identificação do beneficiário do pagamento, o conjunto fático-probatório evidencia inequívoca falha na prestação do serviço pela requerida. A emissão de boleto contendo dados completos do devedor revela indevido vazamento de informações pessoais, caracterizando violação aos direitos fundamentais à privacidade e à proteção de dados, previstos nos arts. 5º, LXXIX e XII, da Constituição Federal, bem como aos arts. 2º, I, 7º, 8º e 17 da Lei Geral de Proteção de Dados (LGPD).

Em casos tais, apesar de o fato de terceiro (golpe) e a contribuição da vítima serem elementos importantes na cadeia causal, a responsabilidade objetiva decorre da falha de segurança e impõe o dever de indenizar pelos danos suportados pelo administrado.

De modo que não vejo motivos para reforma da sentença que, acertadamente, consignou:

O presente caso versa sobre pagamento de IPVA, através da disponibilização de link retirado diretamente do site do requerido DETRAN/ES.

Discute-se neste processo se o Requerido possui responsabilidade pela fraude da qual a parte autora foi vítima.

Interessa destacar que o próprio requerido possui em seu site, aba para emissão do boleto do IPVA, justamente para que o contribuinte possa pagar o imposto.

Afirma o requerido que o boleto pago pela parte Autora era fraudado e que não pode ser responsabilizada por essa fraude.

No entanto, a despeito dos argumentos lançados na peça de defesa, a alegação de fraude cometida por terceiro, ou ainda, culpa exclusiva da vítima não ilide sequer atenua a responsabilidade da parte requerida. Trata-se, pois, de fortuito interno, ônus que vêm a reboque dos bônus propiciados pela oferta de pagamento por meio de seu sítios eletrônico, ali disposto para quem quiser emitir a guia de IPVA.

Assim que, o autor acabou por efetuar o pagamento via PIX, o que resta comprovado nos autos, no ID53025713. No entanto, posteriormente, tomou conhecimento de que se tratava de fraude, comprovando que o meio disponibilizado para quitação do imposto não se mostrava seguro.

O requerente, então, de forma justificada, porém, precisou pagar novamente os IPVAs atrasados, conforme comprova no ID53025731. E se observado no mencionado documento, há a indicação de PIX e bancos cadastrados, de maneira a comprovar a narrativa autoral.

Desta maneira, entendo como justificada a devolução da quantia paga de R$1.840,85 (mil e oitocentos e quarenta reis e oitenta e cinco centavos), valor este quitado de forma primária, que deverá ser atualizada devidamente.

Sobre a temática, a teor do exposto no art. 37, §6º, da CF/88, o ordenamento jurídico albergou a teoria do risco administrativo, pela qual o ente de direito público responde, em regra, de forma objetiva pelos danos causados aos administrados, bastando a demonstração do ato ilícito (ação ou omissão), do dano e do nexo de causalidade entre estes, admitindo-se hipóteses de afastamento da responsabilidade por culpa exclusiva da vítima, por caso fortuito, por força maior ou por fato exclusivo de terceiro (em contrapartida à teoria do risco integral).

Ao se avaliar a responsabilidade do Estado (em sentido amplo) pela omissão na execução de determinada política pública e/ou serviço, a jurisprudência tem concluído que não é toda inação administrativa que rende ensejo à responsabilidade civil do Poder Público, mas apenas as omissões específicas, onde há o dever individualizado de agir.

Com efeito, analisando detidamente os autos, se percebe que a preocupação da parte autora é pertinente e válida, pois, se trata de manter a segurança daquele sítio eletrônico e daqueles que ali passam, para emissão de pagamento.

Ademais, ante a responsabilidade objetiva, não há que se falar em redução da indenização, eis que a recorrente é responsável pelos danos materiais suportados pela parte autora.

Pelo exposto, entendo que a sentença impugnada deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos na forma do Enunciado número 11 das Turmas Recursais: “A SENTENÇA PODERÁ SER MANTIDA PELOS SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS, A TEOR DO QUE DISPÕE O ARTIGO 46 DA LEI N° 9.099/95, SEM A NECESSIDADE DE NOVA FUNDAMENTAÇÃO JURÍDICA”.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO DO RECURSO
interposto e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo a sentença intocada, por seus próprios fundamentos. Sem custas processuais, consoante art. 20, V da Lei Estadual nº 9.974/2013, mas condeno o ente recorrente em honorários sucumbenciais em 20% sobre o valor da condenação, nos termos do art. 55 da Lei nº 9.099/95 e art. 85, § 2º do CPC.

Carolina Crippa Soares

Juíza Leiga

O Sr. Juiz de Direito Relator Dr. PAULO ABIGUENEM ABIB
– Nos termos da Resolução TJES nº 12/2020,
HOMOLOGO a minuta
de voto elaborada pela Ilma. Juíza Leiga e a adoto como razões da minha manifestação, para que produza seus jurídicos e legais efeitos.

É como voto.

PAULO ABIGUENEM ABIB

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)